Tribunal: STF
Processo: Rcl 78551
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo contra ato do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 953.484/SP, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”.



    Assenta que o beneficiário “cumpre longa pena com término de cumprimento previsto para 2027, pela prática de crime hediondo de elevada gravidade (estupro – art. 213 do Código Penal). A gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes”.



    Alega, em síntese, “o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus e manteve a decisão do Juízo da execução que determinou a realização do exame criminológico do beneficiário desta reclamação. A Corte estadual fundamentou a necessidade de submissão do apenado ao referido exame nos seguintes termos (Doc. 6, fls. 17-18):



    “Preambularmente, destaco que a Lei 14.843/2024, que alterou a LEP, conferindo nova redação ao art. 112, §1º, estabeleceu como regra a realização do exame criminológico para a obtenção do benefício da progressão de regime, conforme segue:



    (...)



    Sobre o tema, este relator acabou por se submeter ao entendimento da maioria, à luz do princípio da colegialidade, no sentido de que a novel legislação tem natureza puramente processual (uma vez que versa sobre meio de prova) e, nesta qualidade, tem aplicação imediata, atraindo a regra 'tempus regit actum'. Nesse sentido: Agravo de Execução Penal n. 0001842-70.2024.8.26.0520, rel. Des. Laerte Marrone, DJe 15/7/2024 e Agravo de Execução Penal n. 0002399-76.2024.8.26.0158, minha relatoria, j. 27/8/2024. No mesmo teor, os seguintes julgados desta eg. Corte de Justiça: Agravo de Execução Penal n. 0006373-32.2024.8.26.0996, rel. Des. Eduardo Abdalla, DJe 4/7/2024; Agravo de Execução Penal nº 0006103-08.2024.8.26.0996, rel. Des. Mário Devienne Ferraz, DJe 11/6/2024; Agravo de Execução Penal n. 0005570-49.2024.8.26.0996, rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, DJe 3/6/2024; e Agravo de Execução Penal n. 0003790-74.2024.8.26.0996, rel. Des. Mens de Mello, DJe 3/5/2024. 



    Portanto, assim fica consignado, em princípio, a regra é pela determinação da realização do exame criminológico para a concessão de benefícios, nos termos do disposto no art. 112, §1º da LEP, que poderá ser excepcionada nas hipóteses em que demonstrada a desproporcionalidade da medida, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que se trata, como apontado na r. deliberação singular, de paciente condenado pelo crime hediondo de estupro, condizente, portanto, com a necessidade do estudo multidisciplinar para uma aferição mais cautelosa do requisito subjetivo.



    Ante o exposto, proponho a denegação.”



    Consoante emerge dos autos, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para anular o acórdão do TJSP e reformar a decisão de primeiro grau, determinando ao Juízo da Execução que aprecie o pleito de progressão de regime inicialmente formulado sem a necessidade da realização de exame criminológico. 



    A Sexta Turma daquela Corte manteve a decisão em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO . EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVA EXIGÊNCIA PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA DE NATUREZA PENAL. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 439/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A obrigatoriedade do exame criminológico, como novo requisito para todas as concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de novatio legis in pejus, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício. 



    2. A nova redação conferida ao § 1º do art. 112 da LEP constitui implemento de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como, ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 



    3. Entendimento consignado pela Sexta Turma no sentido da impossibilidade de aplicação da referida alteração aos casos anteriores. 



    4. Eventual superação da Súmula n. 439/STJ não alcança os casos anteriores ao advento da nova lei prejudicial em epígrafe. 



    5. Denota-se do precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RCl n. 69.294/PI, de relatoria do Ministro Flávio Dino, (DJe de 24), que a 26/06/20 alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.843/2024 está a conferir efeitos prospectivos quanto à nova regra, não se tratando de aplicação imediata. 



    6. Na espécie, tem-se que o caso do agravado, por ser anterior ao advento da Lei n. 14.843/2024, não está sob sua incidência. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena, sendo inviável, portanto, a aplicação imediata da norma do § 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, alterada pela Lei n. 14.843/2024, aos crimes praticados antes da sua vigência.



    Ocorre que, na espécie, o Juízo de primeiro grau, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou que “para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 213, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade”.



    Asseverou o TJSP que “se trata, como apontado na r. deliberação singular, de paciente condenado pelo crime hediondo de estupro, condizente, portanto, com a necessidade do estudo multidisciplinar para uma aferição mais cautelosa do requisito subjetivo”.



    Insisto que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, em determinados casos, a autoridade judiciária competente decida, de forma fundamentada, pela submissão do apenado ao exame criminológico, com base nas circunstâncias do caso concreto, nos termos da Súmula Vinculante 26. 



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, portanto, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



     No mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado (HC 953.484/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no HC nº 3008937-11.2024.8.26.0000.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 953.484/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (HC nº 3008937-11.2024.8.26.0000) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ (Processo nº 0003864-70.2020.8.26.0996). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente